Tribunal: STF
Processo: RE 1213283
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 524 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (Tema 524 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que o rol, especificado em Lei Complementar do Estado do Mato Grosso e que enseja a aposentadoria por invalidez com direito ao recebimento integral dos proventos, é taxativo. 



    II – No caso dos autos, não há no Estado de São Paulo, conforme determinado pelo art. 40, § 1°, da Constituição Federal, lei específica sobre o tema, motivo pelo qual a controvérsia foi decidida com base nas provas acostadas no processo. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.